Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-67.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021333-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANIO VIEIRA COSTA - CPF: 727.315.831-34 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – UTILIZAÇÃO DA CONTA CUJA CONTRATAÇÃO É NEGADA PELO AUTOR PARA RECEBIMENTO DE VALORES ADVINDOS DE GOLPE – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTAS DO AUTOR – JUNTADA PELO RECLAMADO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA ASSINADO DIGITALMENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A demanda versa sobre abertura de conta em nome do autor, cuja contratação é por ele negada, em que foram recebidos valores advindos de golpe, em razão do que foi determinado bloqueio judicial de valores em contas do autor.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial para “
a)

DECLARAR
a INEXISTENCIA da relação jurídica com a Reclamada NEXT, como descrito na inicial, devendo a mesma realizar o encerramento imediato da cita conta NEXT;
b)

CONDENO
as reclamadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais pelos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.
c)CONDENO
ainda as reclamadas a restituírem de forma simples a quantia bloqueada como descrita na inicial, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).
”

No caso em tela, a prova de suposta contratação de abertura de conta é em contrato assinado digitalmente em que constam os dados pessoais do autor que são os mesmos informados na inicial.

Após detida análise dos autos, diante da alegação de fraude na contratação, e a fim de que haja uma melhor elucidação dos fatos, entendo necessária a realização de perícia no contrato trazido pelos recorrentes para verificação da autenticidade e da origem da assinatura digital nele lançada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSINATURA CONTESTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em casos em que se alega fraude, contestando a assinatura, inclusive a digital, bem como a localização onde foi processada a contratação, imperiosa a realização da prova pericial, considerando além do afastamento do cerceamento do direito, também os diversos recursos ardilosos que tem se utilizado os fraudadores, em contratação de tal espécie. Ressalva-se ainda que, no caso em questão, a prova se torna válida para ambas as partes, de modo que é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.”

(N.U 1017315-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, de ofício, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais e
JULGO
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023